Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-73.2020.8.11.0029
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000216-73.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADEMARIO NUNES MARQUES - CPF: 106.047.311-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ESPÓLIO – LEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O falecimento do devedor não tem o condão de paralisar o direito do credor buscar o recebimento do seu crédito, haja vista que o princípio da saisine, no regime do Direito das Sucessões, expressamente determina que, com a abertura da sucessão pela morte da pessoa física, a propriedade e a posse da herança sejam imediatamente transmitidas aos herdeiros legítimos e testamentários, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se o falecimento do devedor é anterior ao ajuizamento da execução fiscal, essa deve ser extinta. A situação dos autos, contudo, é diversa, pois a execução foi proposta contra o espólio.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000216-73.2020.8.11.0029, movida contra o ESPÓLIO DE
ADEMARIO NUNES MARQUES
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil [id. 101391500].

Aduz que a execução fiscal foi proposta diretamente contra o espólio do devedor e o espólio tem plena legitimidade e capacidade processual para figurar no polo passivo na demanda.

Ao final, pugna pelo “conhecimento e integral provimento do presente Recurso de Apelação, para declarar nula a r. Sentença que extinguiu o feito, determinando-se, por consequência, o regular prosseguimento do feito”.

Sem contrarrazões (id. 101391503).

É o relatório.

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 1000216-73.2020.8.11.0029 em desfavor do ESPÓLIO DE
ADEMARIO NUNES MARQUES
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de licença ambiental (CDA nº 2017485078).

Eis o dispositivo da sentença combatida:

Trata-se de
Execução Fiscal
proposta pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
em face de
Ademario Nunes Marques
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em Id. 59871889 sobreveio informação do falecimento do executado, na data de 23.09.2005.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o demandado faleceu em 23.09.2005. [...]

Da análise da inicial, vislumbra-se que ela fora ajuizada em 26.03.2020 e, por meio do Ofício oriundo do Cartório de Registro Civil da Comarca de Canarana, constata-se que seu falecimento ocorreu em 23.09.2005 ou seja, antes do ajuizamento desta demanda.

Assim, cinge-se a discussão dos autos à possibilidade de continuação deste feito, com o seu eventual redirecionamento para o espólio do devedor, mesmo tendo sido ajuizado após o seu falecimento. Conforme asseverado em nossa jurisprudência pacífica, o falecimento do Requerido antes do ajuizamento da ação impõe a extinção do feito, em razão da sua ilegitimidade passiva, porquanto ausente a sua capacidade processual para ser parte.

[...]

POSTO ISTO, sem maiores delongas, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da ausência de um dos pressupostos processuais de validade subjetivo da ação, qual seja a capacidade processual do ora Requerido.

Em atenção ao Princípio da Causalidade, CONDENO O REQUERENTE ao pagamento das eventuais custas finais. [...]
[id. 101391500].

O Apelante pretende a declaração de nulidade da sentença que extingui o feito, bem como o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem. O espólio é uma universalidade de direito com fundamento no artigo 91 do Código Civil.

Disso decorre a circunstância de que a herança deve ser havida como um todo unitário, sendo que tal indivisibilidade somente cessa após a expedição da partilha, ato praticado amigavelmente pelos herdeiros ou em decorrência de decisão judicial exarada no processo de inventário.

À propósito, transcrevo o teor dos artigos 1.791 e 1.792 do Código Civil:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados.

O falecimento do devedor não tem o condão de paralisar o direito do credor de buscar o recebimento do seu crédito, haja vista que o princípio da
saisine
, no regime do Direito das Sucessões, expressamente determina que, com a abertura da sucessão pela morte da pessoa física, a propriedade e a posse da herança sejam imediatamente transmitidas aos herdeiros legítimos e testamentários, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil.

Disso se conclui que a legislação confere plena legitimidade ao espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme positivado no artigo 4º, inciso III, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais):

Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I - o devedor;

II - o fiador;

III - o espólio;[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser extinta a execução fiscal se o falecimento do devedor é anterior ao ajuizamento da demanda.

A situação dos autos, contudo, é diversa, pois a execução foi proposta contra o espólio. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. CDA. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Ordenada a citação do executado, foi noticiado o falecimento da parte. Na sentença, extinguiu-se a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução fiscal ajuizada em desfavor de pessoa já falecida, como ocorreu no presente caso, não comporta redirecionamento por meio da substituição da CDA, tendo em vista que o feito executivo deveria ter sido proposto em face do respectivo espólio. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 580.161/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 14/4/2016; AgRg no AREsp n. 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 3/2/2016.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1431275/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

O caso em análise não se trata de redirecionamento da execução, mas sim ajuizamento da execução em face do espólio. Logo, não há falar em

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Destaque-se que a execução fiscal ajuizada em face do falecido, foi extinta, nos termos do referido entendimento.

De outra banda, a impossibilidade do credor exigir dos herdeiros débitos do falecido contraria o disposto nos artigos 1.791 e 1.792 do Código Civil.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022